Tribunal: TJES
Processo: 5005913-55.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Dano; Leve
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005913-55.2023.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADAIR ANTONIO PARANHOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. OMISSÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFENSORA DATIVA NOMEADA EXCLUSIVAMENTE PARA A FASE RECURSAL. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. DIREITO À REMUNERAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 22, § 1º, DO ESTATUTO DA OAB E ART. 85 DO CPC. VÍCIO SANADO COM EFEITOS INTEGRATIVOS. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 18633741) opostos por
ADAIR ANTONIO PARANHOS
, por intermédio de sua advogada dativa, Dra. Ivana Noriko Manzano Winckler (OAB/ES 14.682), em face do Acórdão (ID 18131616) proferido por esta Egrégia Turma Recursal, que julgou o Recurso de Apelação interposto pela defesa.

A parte embargante alega, em síntese (ID 18633741), que o
decisum
colegiado incorreu em omissão, uma vez que deixou de arbitrar os honorários advocatícios devidos à defensora dativa por sua atuação específica nesta instância recursal, requerendo o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente e atendem aos pressupostos legais previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil e art. 48 da Lei nº 9.099/95. Portanto,
conheço do recurso.

3. VOTO

Inicialmente, o Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022,
expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Da análise dos autos, percebo que o acórdão foi omisso quanto à fixação dos honorários do advogado dativo. Todavia, como a nomeação se deu no Juízo originário, devem os autos retornarem para ele a fim de que sejam arbitrados os honorários pretendidos.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
,

para integrar o acórdão nos seguintes termos:
“Remetam-se os autos ao Juízo originário para fins de fixação de honorários ao advogado dativo nomeado”.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)